Tribunal: CARF
Processo: 15956.000061/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000061/2009-00
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.087 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA SAO FRANCISCO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear
individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000061/2009-00
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad 37.186.288-4) para exigência de contribuições
destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural realizada por intermédio
de empresa comercial exportadora. Nos termos do relatório fiscal de fls. 37 e seguintes, a
infração foi assim resumida:
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em face da ação judicial de origem n° 2005.61.00.025130-5, a qual entre outros,
originou o agravo de instrumento 2007.03.00.0 L8486-3, que trata de mandado de
segurança coletivo proposto na 8a Vara Federal de São Paulo (cópia em anexo), o
presente débito, de caráter preventivo deverá ficar sobrestado até que haja julgamento
definitivo da questão.
...
DO LANÇAMENTO
1- Este relatório é parte integrante do AI n° 37.186.288-4 lavrado em cumprimento ao
MPF - Mandado de Procedimento Fiscal 0810900.2008.01182, e refere-se à apuração da
contribuição destinada à Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do
trabalho - GILRAT apuradas com base na Lei 8.212/91 de 24/07/1991, regulamentada
pelo Decreto 3.048/99de 06/05/1999 e suas alterações posteriores, incidentes sobre o
valor da comercialização da produção rural realizada por agroindústria no Mercado
EXTERNO via TRADING.
Após o trâmite processual a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa de acordo com o disposto no
art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009 (art. 61, da Lei no
9.430/96), prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. O Colegiado manteve a
incidência de contribuições previdências sobre a receita decorrente da exportação de produção
rural via trading/cooperativas, declarando a concomitância quanto a este tema.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA CARF no 1.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

A expressão “mesmo objeto” constante do texto sumulado diz respeito àquilo sobre o
qual recairá o mérito da decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se
como critérios de aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso normal do
processo administrativo, em vista da concomitância com processo judicial, tanto o
pedido como a causa de pedir, e não somente o pedido.
MULTA DE OFÍCIO. REGIME JURÍDICO A SER APLICADO.
Para as competências anteriores a dezembro de 2008 (entrada em vigor da MP n 449)
deve ser aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei n 8.212. Para o período posterior à
entrada em vigor da Medida Provisória no 449, cujos valores não foram declarados em
GFIP há que se aplicar a multa de 75% (prevista no art. 44 da Lei 9.430).
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO TAXA SELIC APLICAÇÃO À COBRANÇA DE
TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOVA REDAÇÃO DO ART.
35 DA LEI N. 8.212/1991
Em respeito ao princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, II, do CTN, a
multa de mora aplicada com base no revogado inciso II, ‘a’ do artigo 35 da Lei n.
8.212/1991, deve ser limitada a 20%, conforme nova redação do artigo 35 da Lei n.
8.212/1991, dada pela MP 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Juntado os
paradigmas necessários, traz para debate a discussão acerca da aplicação do princípio da
retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das
penalidades aplicadas. Requer seja dado total provimento ao recurso para reformar o acórdão
recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput da Lei no 8.212/91 (na atual
redação conferida pela Lei no 11.941/2009), em detrimento do art. 35A, também da Lei no
8.212/91, devendo-se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa
anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35A da Lei no 8.212/91.
Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
Tempestivamente apresentou o seu próprio recurso o qual, após despacho em agravo, foi
admitido. Citando como paradigma o acórdão 9202-00.278 e 2401-004.305 defende que a
impetração de mandado de segurança coletivo não impede a discussão administrativa pelo
contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso interposto
pelo Contribuinte.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

Do recurso da Fazenda Nacional:
O apelo da Fazenda Nacional visa rediscutir a retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo.
Defende a recorre que, considerando as naturezas das penalidades, para aplicação
do art. 106 do CTN a comparação das multas deve ser feita entre o art. 35, II, da norma revogada
e o art. 35A da Lei no 8.212/91, não sendo aplicável ao caso o art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%.
Entretanto, em que pese o debate posto, entendo que o recurso não pode ser
conhecido.
Como destacado no acórdão recorrido, no presente caso estamos diante de
lançamento preventivo de decadência, hipótese que não comporta a exigência de multa de ofício.
Consta da decisão:
Da Multa
Diferentemente do alegado pela recorrente, o presente lançamento não contempla multa
de ofício, mas a multa de mora prevista na redação do art. 35, da Lei no 8.212/91, cuja
redação vigeu até 03/12/2008, dia anterior à publicação da Medida Provisória no
449/2008.
Quanto à aplicação da multa constante deste Auto de Infração, é necessário dizer que a
Medida Provisória MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, alterou diversos dispositivos da Lei no 8.212, de 24/07/1991, notadamente
no que tange à aplicação de penalidades.
...
Incide na espécie, pois, a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do art. 106,
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a
multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio
de 2009, se mais benéfica ao contribuinte.
A impossibilidade de exigência de multa de ofício em lançamento preventivo de
decadência é determinação constante inclusive da Sumula CARF no 17: “Não cabe a exigência
de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)”.
Por tal razão o acórdão recorrido determinou que a multa de mora aplicável, a
partir da retroatividade benigna, seria a do novo art. 35, caput da Lei no 8.212/91 (na atual
redação conferida pela Lei no 11.941/2009) que remete à multa de mora do art. 61 da Lei no
9.430/96: de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

Os acórdãos indicados como paradigmas não possuem essa especificidade, ambos
tratam da exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores classificados como
remuneração indireta, situação que exigiu a realização de lançamento de ofício e também de
multa decorrente de obrigação acessória e, nestas circunstâncias se tornava pertinente a discussão
sob o viés da comparação de multas segundo a sua natureza, conforme defendido pela Fazenda
Nacional.
Assim, considerando que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de situações
fáticas distintas, impossível a caracterização da divergência suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Do recurso do Contribuinte:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto o recurso do contribuinte visa rediscutir o entendimento do
Colegiado recorrido no sentido de haver concomitância entre o objeto do presente processo e
aquele enfrentado em sede de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe
da qual o sujeito passivo é associado.
Vale destacar que embora o acórdão recorrido tenha afastado a concomitância,
nos termos da declaração de voto que refletiu o entendimento da maioria do Colegiado, concluiu
a turma a quo pela impossibilidade da análise do mérito acerca da imunidade das contribuições
previdenciárias sobre as receitas de exportação de produção rural via 'trading companies'. Neste
cenário e após despacho em agravo, foi reconhecido o interesse recursal do contribuinte e,
consequentemente, conhecido seu recurso.
Quanto ao mérito, esta Conselheira compartilha do entendimento de que a
impetração de mandado de segurança coletivo não retira do contribuinte o direito discutir
administrativamente crédito tributário que lhe é imposto. E tal constatação parte da premissa de
que nos termos da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal “A impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização
destes.”
Assim, diante da ausência de manifestação expressa do sujeito passivo acerca da
renúncia ao seu direito, imperioso concluir pela ausência de identidade entre os sujeitos
envolvidos nas respectivas ações.
Para ilustrar meu entendimento adoto como razões de decidir a fundamentação do
voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no acórdão 9303-009.280, as quais
transcrevo:
(...)
Passamos ao mérito.
Somente está em discussão se o fato de o mandado de segurança ser coletivo afasta a
aplicação da Súmula CARF no 1, tal como assentado no acórdão paradigma.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

O enunciado da súmula é o seguinte:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Uma vez que as matérias distintas foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido,
em relação à parte não conhecida por força da concomitância somente nos resta
verificar se estão presentes as demais condições expressas na súmula como necessárias
e suficientes para que se considere que ficou configurada a renúncia à instância
administrativa, segundo as quais deve haver propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual.
Penso que o contribuinte tem razão e não seria o caso de aplicação da Súmula CARF no
1. Entendo que o seu enunciado não alcança as situações em que não é o próprio
contribuinte que provocou a ação judicial. No caso de Mandado de Segurança coletivo,
o contribuinte não tem poder de influir quanto à possibilidade de sua impetração e nem
quanto ao seu resultado, a não ser que entre na ação como litisconsorte. Vale lembrar
que nos termos da Súmula no 629 do STF, o contribuinte não tem como impedir a
impetração de mandado de segurança coletivo.
Súmula 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
favor dos associados independe da autorização destes.
Sabe-se que ocorre a litispendência quando duas causas são idênticas quanto às partes,
pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra
anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
O art. 337 do CPC traz o conceito de litispendência nos seguintes termos:
Art. 337 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente
aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.
[grifei]
Por entender oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pelo ex-Conselheiro Caio
Marcos Cândido no Acórdão CSRF-2a Turma no 9202-00278, de 22/09/2009:
(...) Inicialmente, havia entendido pela impossibilidade de discussão em sede
administrativa de matéria levada ao crivo do Poder Judiciário, tendo em vista, inclusive
ser matéria sumulada pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio da Súmula
1CC n° 01.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

No entanto, alertado que fui pelo conselheiro Elias Sampaio Freire, em razão de vista
aos autos na sessão de julgamento de agosto de 2009, revi minha posição inicial.
Reproduzo as razões expendidas pelo citado conselheiro, as quais adoto para afastar a
concomitância:
Por certo, nos termos em que dispõe o art. 78, § 2° do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, aprovado pela Portaria MF
n° 256, de 2009, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Entretanto, no presente caso, o mandado de segurança foi impetrado por entidade
sindical para a defesa de direitos individuais homogêneos de seu membros.
Há de se enfrentar questões que dizem respeito à coisa julgada nas ações coletivas, mais
precisamente, aos efeitos subjetivos da coisa julgada em se tratando de demanda de
caráter coletivo, onde o que se discute são direitos individuais homogêneos.
Para parte da doutrina a coisa julgada material somente atingirá os substituídos quando
o resultado lhes for favorável, e jamais quando for julgado improcedente o pedido.
Sobre o tema, assim se posiciona Michel Temer (TEMER, Michel. Elementos de direito
constitucional, 14a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 203.),:
"Deriva, assim, da Constituição autorização — se não mesmo a determinação — para o
legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de segurança coletivo, estabelecer que
a decisão judicial fará coisa julgada quando for favorável à entidade impetrante e não
fará coisa julgada quando a ela desfavorável ... ficando aberta, com isso, a possibilidade
do mandado de segurança individual quando a organização coletiva não for bem
sucedida no pleito judicial"
Othon Sidou também segue nessa linha, para que não seja prejudicado aquele que não
participou efetivamente da demanda (SIDOU, J. M. Othon. "Habeas corpus", mandado
de segurança, mandado de injunção, "habeas data", ação popular. 5a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000 p. 263.):
"A sentença firme, concedendo a garantia, reveste a condição de coisa julgada material,
e beneficia todos os componentes da entidade postulante; mas a sentença denegatória
passada em julgado gera apenas, como em todo mandado de segurança, a coisa julgada
formal, e não exclui a possibilidade de qualquer deles pleitear individualmente mandado
de segurança; a menos que, ostensivamente, haja assumido a condição de litisconsorte"
Sergio Ferraz, aliás trata a matéria fazendo a pertinente observação quanto à
representatividade do legitimado ativo (FERRAZ, Sergio. Mandado de segurança
individual e coletivo: aspectos polêmicos. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 183.):
"O primeiro ponto tem que ver com o sujeito ativo da ação, mais particularmente com a
extensão de sua representatividade. Assim, e por exemplo, sendo o writ ajuizado por
sindicato, não só seus associados, mas toda a categoria econômica ou operária, por ela
tutelada, é atingida pelos efeitos da coisa julgada _ Assim é por força da extensão da
representatividade sindical, expressamente assentada, por exemplo, no art. 513 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
E prossegue o aludido mestre:
"Diversamente, contudo, ocorrerá se o remédio coletivo tiver sido ajuizado por outras
modalidades de entidade, de representatividade estrita: aqui, só os reais associados serão
beneficiados. Em contrapartida, desfavorável a sentença ao impetrante,
independentemente da extensão de sua representatividade poderá ser formulado novo
mandado de segurança individual (plúrimo ou não): efetivamente, é inadmissível que a
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

ampla garantia constitucional do direito de ação (CF, art. 5o, XXXX e LXIX) possa ser
extraída de alguém por força de uma lide na qual não lhe foi dado atuar direta e
pessoalmente, com os ônus, riscos e responsabilidades que somente assim se aceita
sejam realmente contraídos"
É certo que submeter qualquer indivíduo aos efeitos (ou eficácia) de um julgado sem
que dele tenha participado, sem ter tido oportunidade de influenciar no resultado não
pode ser aceito sob pena de flagrante ofensa às garantias constitucionais.
Mesmo diante da legitimação extraordinária, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição
Federal, que pressupõe que os substituídos estão "adequadamente representados" pelos
substitutos, o processo moderno não pode admitir que pessoas tenham os direitos
tolhidos sem que tenham efetivamente participado da demanda.
Destarte, o processo coletivo tem o condão de facilitar a busca pela justiça, seja
facilitando o acesso até ela, seja possibilitando julgamentos mais céleres. Todavia, isso
não pode ser atingido em prejuízo de todo o direito de determinado indivíduo.
(...)
Neste mesmo sentido vem decidindo algumas turmas deste colegiado:
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de segurança coletivo por
associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente
tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao principio da unicidade
de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a coexistência e convivência
pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra individual), sendo que,
via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela proferida no processo individual. A
renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe
ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na
ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo, o que não se verifica na hipótese. (Acórdão n° 9101001.216, de
18/10/2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.(Acórdão
no 3801-001.725, de 27/02/2013).
(...)
Observamos portanto que a impetração de mandado de segurança coletivo por si
só não é motivação para caracterização de concomitância impeditiva à discussão do mérito de
lançamento lavrado pela fiscalização para prevenir decadência.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso do contribuinte, devendo
os autos retornarem ao Colegiado de origem para apreciação do mérito acerca da imunidade das
contribuições previdenciárias sobre receitas decorrentes da exportação indireta.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

Conclusão:
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e conheço
do recurso do contribuinte para dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de
origem para análise do tema “imunidade das receitas de exportação”.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Declaração de Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo
A presente declaração de voto visa esclarecer o meu posicionamento
relativamente ao caso específico do presente processo, uma vez que sempre manifestei-me pela
caracterização de concomitância, ainda que a ação judicial tenha sido impetrada não pelo
Contribuinte autuado mas sim por órgão representativo de classe.
Ocorre que, no presente caso, a caracterização da concomitância levaria ao não
conhecimento do Recurso Especial, aguardando-se o resultado a ser proferido na ação judicial
coletiva. Entretanto, o tema em questão já foi objeto de decisão judicial do Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral.
Com efeito, verifica-se que no julgamento do Recurso Extraordinário 759.244/SP,
em 12/02/2020, com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte fixou entendimento, no
sentido de que às exportações realizadas indiretamente, via empresas exportadoras, aplica-se a
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, o que coincide com o pleito
deduzido pela Contribuinte em face do Poder Judiciário. Confira-se a respectiva ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A, Lei n.8.212/1991. 1.
O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a
indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista
no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por
trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A
jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000061/2009-00

25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma
série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos
§§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição
imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial
desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da
Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso
extraordinário a que se dá provimento.
Destarte, uma vez que a decisão acima tem repercussão geral, neste caso
específico votei por não declarar a concomitância, concordando com a Relatora apenas pelas
conclusões.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital